Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705067-49.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: RAQUEL BASTOS MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A discussão acerca da recepção ou não do art. 1o da Lei no 7.515/86 pela Constituição Federal de 1998 foi submetida à sistemática da repercussão geral no âmbito do ARE no 1.218.365-RG/DF, paradigma correspondente ao Tema 1.058. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Nessa acepção, em cumprimento ao despacho da Presidência do Supremo Tribunal Federal (ID 12387688), NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do art. 1.030, I, “a”, CPC Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF